Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702576-63.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: RONIVON ALVES SOARES DESPACHO No documento de Id 39792442 o recorrido manifestou interesse em realizar sustentação oral, requerendo, para tanto, o envio de link para acesso. Todavia, somente na sessão presencial é oportunizado a sustentação oral (art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 2021). Dessa forma, manifeste-se o recorrido, no prazo de dois dias, se pretende realizar sustentação oral na sessão presencial. Silente a parte, mantenha-se os autos pautados na 16a sessão virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito